Tribunal: TJES
Processo: 0000212-28.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fixação
Data de julgamento: 2025-07-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0000212-28.2020.8.08.0032

APELANTE E APELADO:
JOSÉ JARDEL ASTOLPHO

APELANTE E APELADA:
MYRELLA SALVADOR PERCIANO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOMICÍDIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE CRIME. PENSÃO MENSAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRESENÇA DE CRIANÇA NO MOMENTO DO CRIME. AÇÃO CÍVEL JULGADA PROCEDENTE. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por filha menor de idade em razão do homicídio de seu pai, ocorrido em 2008. O réu fora condenado criminalmente pelo Tribunal do Júri, sendo apontado como mandante do crime. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do réu, fixando pensão mensal e indenização por danos morais, rejeitando o pedido de restituição das despesas funerárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo cível ante a ausência de trânsito em julgado da condenação penal do réu; (ii) examinar se a responsabilidade civil está devidamente configurada e se os valores fixados a título de pensão mensal e danos morais são adequados; (iii) estabelecer se há necessidade de majoração dos honorários advocatícios diante do trabalho em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo cível em razão de recurso pendente na esfera criminal é faculdade do juiz e não obrigação, conforme art. 935 do Código Civil e art. 313, V, "a", do CPC. A condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça, embora sem trânsito em julgado, é suficiente para o reconhecimento da responsabilidade civil, sobretudo diante da independência entre as esferas cível e penal.

A responsabilidade civil do réu resta configurada com base na condenação criminal proferida pelo Tribunal do Júri, corroborada por elementos probatórios dos autos, não sendo necessário o trânsito em julgado para a caracterização do ilícito civil.

O pensionamento mensal fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), desde a data do óbito até a autora completar 25 anos, encontra respaldo na razoabilidade, no pedido do próprio réu em manifestações anteriores, e na jurisprudência que presume a dependência econômica entre pai e filha menor.

O dano moral decorrente do homicídio de genitor configura-se in re ipsa. A presença da autora, à época com apenas 10 anos, no momento do crime, além da autoria intelectual do homicídio atribuída a parente próximo (tio), justifica a majoração da indenização para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em atenção à gravidade da lesão, ao sofrimento excepcional, à vulnerabilidade da vítima e à função pedagógica da sanção.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação é devida diante do trabalho adicional em sede recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do processo cível por pendência de recurso na esfera penal é faculdade do juiz e não constitui obrigação legal, nos termos do art. 935 do CC e do art. 313, V, “a”, do CPC.

A responsabilidade civil por ato ilícito penal pode ser reconhecida com base em condenação criminal ainda não transitada em julgado, especialmente quando confirmada em segundo grau.

A indenização por danos morais decorrente de homicídio de genitor, presenciado por filha menor de idade e praticado por parente próximo, deve refletir a gravidade do sofrimento e a função pedagógica da sanção, justificando sua majoração.

O valor da pensão mensal fixado em consonância com manifestação anterior do próprio réu e decisões interlocutórias anteriores deve ser mantido.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do trabalho adicional em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 935 e 944; CPC, arts. 85, §2º e §11, 223, 313, V, “a”, e 315; CPP, art. 64, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.784.052/CE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.06.2019; TJES, ApCiv 0020844-08.2012.8.08.0048, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000212-28.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MYRELLA SALVADOR PERCIANO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: JOSE JARDEL ASTOLPHO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOMICÍDIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE CRIME. PENSÃO MENSAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRESENÇA DE CRIANÇA NO MOMENTO DO CRIME. AÇÃO CÍVEL JULGADA PROCEDENTE. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por filha menor de idade em razão do homicídio de seu pai, ocorrido em 2008. O réu fora condenado criminalmente pelo Tribunal do Júri, sendo apontado como mandante do crime. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do réu, fixando pensão mensal e indenização por danos morais, rejeitando o pedido de restituição das despesas funerárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo cível ante a ausência de trânsito em julgado da condenação penal do réu; (ii) examinar se a responsabilidade civil está devidamente configurada e se os valores fixados a título de pensão mensal e danos morais são adequados; (iii) estabelecer se há necessidade de majoração dos honorários advocatícios diante do trabalho em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo cível em razão de recurso pendente na esfera criminal é faculdade do juiz e não obrigação, conforme art. 935 do Código Civil e art. 313, V, "a", do CPC. A condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça, embora sem trânsito em julgado, é suficiente para o reconhecimento da responsabilidade civil, sobretudo diante da independência entre as esferas cível e penal.

A responsabilidade civil do réu resta configurada com base na condenação criminal proferida pelo Tribunal do Júri, corroborada por elementos probatórios dos autos, não sendo necessário o trânsito em julgado para a caracterização do ilícito civil.

O pensionamento mensal fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), desde a data do óbito até a autora completar 25 anos, encontra respaldo na razoabilidade, no pedido do próprio réu em manifestações anteriores, e na jurisprudência que presume a dependência econômica entre pai e filha menor.

O dano moral decorrente do homicídio de genitor configura-se in re ipsa. A presença da autora, à época com apenas 10 anos, no momento do crime, além da autoria intelectual do homicídio atribuída a parente próximo (tio), justifica a majoração da indenização para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em atenção à gravidade da lesão, ao sofrimento excepcional, à vulnerabilidade da vítima e à função pedagógica da sanção.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação é devida diante do trabalho adicional em sede recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do processo cível por pendência de recurso na esfera penal é faculdade do juiz e não constitui obrigação legal, nos termos do art. 935 do CC e do art. 313, V, “a”, do CPC.

A responsabilidade civil por ato ilícito penal pode ser reconhecida com base em condenação criminal ainda não transitada em julgado, especialmente quando confirmada em segundo grau.

A indenização por danos morais decorrente de homicídio de genitor, presenciado por filha menor de idade e praticado por parente próximo, deve refletir a gravidade do sofrimento e a função pedagógica da sanção, justificando sua majoração.

O valor da pensão mensal fixado em consonância com manifestação anterior do próprio réu e decisões interlocutórias anteriores deve ser mantido.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do trabalho adicional em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 935 e 944; CPC, arts. 85, §2º e §11, 223, 313, V, “a”, e 315; CPP, art. 64, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.784.052/CE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.06.2019; TJES, ApCiv 0020844-08.2012.8.08.0048, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por José Jardel Astolpho, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por Myrella Salvador Perciano de Oliveira, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0000212-28.2020.8.08.0032

APELANTE E APELADO:
JOSÉ JARDEL ASTOLPHO

APELANTE E APELADA:
MYRELLA SALVADOR PERCIANO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, os autos tratam de recursos de apelação e adesivo contra a sentença (ID 12316746) do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Myrella Salvador Perciano de Oliveira na ação indenizatória movida contra José Jardel Astolpho.

A autora ingressou com ação judicial pleiteando indenização por danos materiais — consistentes em pensão e despesas com o funeral — e danos morais, em virtude do homicídio de seu pai, Sebastião Carlos de Oliveira Filho, ocorrido em 2008, quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Segundo a narrativa da inicial, o crime teria sido praticado por ordem do réu, conforme reconhecido em decisão do Tribunal do Júri.

A sentença de primeira instância, proferida em abril de 2024, reconheceu a responsabilidade civil do réu, determinando o pagamento de pensão mensal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser paga desde o fato danoso até a autora completar 25 anos, com atualização monetária pela taxa Selic. O pedido de restituição das despesas funerárias foi rejeitado por ausência de comprovação, enquanto a indenização por danos morais foi fixada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescida de juros e correção. O réu foi ainda condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estipulados em 10% sobre o valor total da condenação.

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos de apelação e adesivo foram interpostos tempestivamente e preenchem os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

No que concerne à impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo apelado adesivo, José Jardel Astolpho, em suas contrarrazões (ID 52310969, fls. 2-4), em face do pedido de Myrella Salvador Perciano de Oliveira, verifica-se que a autora já teve o benefício da gratuidade deferido nos autos, ainda em primeira instância.

A afirmação de insuficiência de recursos pela parte goza de presunção de veracidade, nos termos do §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil de 2015, e a representação por advogado particular, por si só, não constitui óbice ao deferimento da gratuidade, conforme o §4º do mesmo artigo.

O apelado adesivo não trouxe elementos probatórios robustos capazes de elidir a presunção legal de hipossuficiência da apelante adesiva, limitando-se a alegações genéricas sobre os valores pleiteados na ação. Ademais, a apelante Myrella, na petição ID 13851460, demonstrou satisfatoriamente sua hipossuficiência. Desse modo, a gratuidade de justiça deve ser mantida e deferida para fins recursais.

2. PRELIMINARES

2.1. Da Suspensão do Processo Cível em Razão da Pendência de Recurso na Esfera Criminal

O apelante José Jardel Astolpho pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, pela suspensão dos efeitos da condenação cível até o trânsito em julgado do processo criminal (AREsp nº 1982536/ES), que se encontra pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça (ID 44991420).

Argumenta que a ausência de trânsito em julgado na esfera penal poderia gerar conflito entre as searas cível e criminal, caso o júri seja anulado, e que a suspensão seria uma medida de prudência e imperiosa relevância, com base nos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 315 do Código de Processo Civil, e no princípio da presunção de inocência.

Contudo, a pretensão do apelante não merece acolhimento. Primeiramente, cumpre ressaltar que a questão da suspensão do feito já foi objeto de análise e decisão pelo Juízo de primeiro grau em decisão saneadora (fls. 205-208, conforme mencionado na sentença, ID 12316746).

Naquela oportunidade, o magistrado singular indeferiu o pedido de suspensão, fundamentando que o sobrestamento da ação civil de indenização para se aguardar o destino do réu na instância criminal constitui faculdade conferida ao juiz (art. 64, parágrafo único do CPP e art. 935 do Código Civil). Destacou, ainda, que o requerido já havia sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo condenado, e que a sentença fora confirmada pelo Tribunal de Justiça, estando ausente apenas o trânsito em julgado em razão de recurso direcionado ao STJ. Concluiu que, tendo sido reconhecida a materialidade e os indícios da autoria na ação penal, não se justificava o pleito de suspensão.

A decisão saneadora que indeferiu a suspensão não foi objeto de recurso pelo ora apelante à época, o que implica na preclusão da matéria, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal impede que a parte discuta novamente questão já decidida e sobre a qual não houve interposição de recurso no momento oportuno.

Ademais, mesmo que não houvesse a preclusão, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a suspensão do processo cível em razão da pendência de processo penal é uma faculdade do juiz, e não uma imposição, à luz do artigo 935 do Código Civil e dos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 315 do Código de Processo Civil.

A independência entre as esferas cível e criminal é a regra, sendo a suspensão uma exceção que se justifica apenas em situações de extrema relevância jurídica, como quando há dúvidas sobre a própria existência do fato ou da autoria, o que não é o caso dos autos, onde já houve condenação pelo Tribunal do Júri e confirmação em segundo grau.

A condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo constitui elemento probatório robusto e suficiente para o reconhecimento da responsabilidade civil, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal, especialmente considerando que o recurso especial não se presta ao reexame de provas, conforme Súmula 7 do STJ.

Portanto, a preliminar de suspensão do processo cível deve ser rejeitada.

3. MÉRITO

3.1. Da Responsabilidade Civil e do Dano Material (Pensionamento)

A responsabilidade civil do requerido, José Jardel Astolpho, pela reparação dos danos causados à autora, Myrella Salvador Perciano de Oliveira, encontra-se devidamente configurada nos autos.

Conforme exaustivamente analisado pela sentença de primeiro grau (ID 12316746, pág. 3), e corroborado pelos elementos de prova, o requerido foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime que ceifou a vida do genitor da autora, Sebastião Carlos de Oliveira Filho, condenação esta que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Embora haja recurso pendente no Superior Tribunal de Justiça, a existência do fato e a autoria já foram reconhecidas em sede criminal, o que, à luz do artigo 935 do Código Civil, permite o reconhecimento da responsabilidade civil, que é independente da criminal. A condenação criminal, mesmo sem trânsito em julgado definitivo, serve como forte indício e prova da ocorrência do ato ilícito e de sua autoria, sendo suficiente para embasar a pretensão indenizatória na esfera cível.

No que tange ao dano material, consubstanciado no pensionamento mensal, a sentença fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devido desde a data do óbito (16 de julho de 2008) até a data em que a autora completou 25 (vinte e cinco) anos de idade (11 de fevereiro de 2023). O apelante José Jardel Astolpho pleiteia a redução desse valor para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, alegando a ausência de comprovação da renda do falecido genitor da autora e sua própria incapacidade financeira.

Contudo, a irresignação do apelante neste ponto não prospera. Conforme destacado nas contrarrazões da apelada (ID 52310969, fls. 8-10), o próprio José Jardel Astolpho, em agravo de instrumento anterior (nº 5000430-33.2021.8.08.0000), havia pleiteado a redução do pensionamento provisório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), pedido que foi atendido por este Egrégio Tribunal de Justiça.

A sentença de primeiro grau, ao fixar o pensionamento em R$ 1.000,00 (mil reais), agiu em consonância com a decisão proferida no referido agravo de instrumento e, inclusive, com a própria oferta do requerido em sua contestação (f. 92v), evitando, assim, uma decisão ultra petita.

A fixação em 2/3 do salário-mínimo, embora seja um parâmetro comum na ausência de comprovação de renda, seria inferior ao valor que o próprio apelante se propôs a pagar e que já foi objeto de decisão favorável a ele em sede recursal anterior. Portanto, a manutenção do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o pensionamento mensal é medida que se impõe, estando em conformidade com a razoabilidade e com a conduta processual do próprio apelante.

A dependência econômica da filha menor em relação ao genitor falecido é presumida, e o termo final do pensionamento aos 25 anos de idade, considerando a continuidade dos estudos da autora, está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, como bem fundamentado na sentença.

3.2. Do Dano Moral

A questão central do recurso adesivo e um dos pontos de irresignação do recurso principal reside na quantificação da indenização por danos morais. A sentença fixou o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), enquanto o requerido pleiteia a redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a autora, em seu recurso adesivo, busca a majoração para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O dano moral, no presente caso, é incontestável e se configura
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato e dispensa comprovação de prejuízo. A perda de um genitor é, por si só, causa de profundo sofrimento e abalo psicológico, que transcende o mero dissabor. No entanto, a situação dos autos apresenta contornos de gravidade excepcional que demandam uma análise mais aprofundada do
quantum
indenizatório.

A autora, Myrella Salvador Perciano de Oliveira, contava com apenas 10 (dez) anos de idade quando presenciou o assassinato de seu pai, Sebastião Carlos de Oliveira Filho. A circunstância de ter sido uma criança a testemunhar um evento tão traumático, somada ao fato de o crime ter sido praticado a mando de seu próprio tio, José Jardel Astolpho, um parente próximo, intensifica sobremaneira a dor, o desamparo e o trauma psicológico.

A vivência de abandono e a ruptura abrupta de um vínculo familiar e provedor, de forma tão brutal e desumana, geram consequências psicológicas que acompanharão a vítima por toda a sua jornada de vida.

A indenização por danos morais deve cumprir dupla função: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e servir como medida pedagógica e punitiva ao ofensor, desestimulando a reiteração de condutas ilícitas. Para a fixação do
quantum
, devem ser consideradas as condições pessoais das partes (capacidade econômica do ofensor e a situação de vulnerabilidade da vítima), a gravidade do dano, a intensidade do sofrimento, a repercussão do fato e o caráter pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

A sentença arbitrou R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). O apelante José Jardel Astolpho, em seu recurso, busca a redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), citando precedentes que fixaram valores nesse patamar em casos de morte de ente familiar, inclusive um julgado deste Tribunal de Justiça (AC: 00009159120178080022) e um do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1829682/SP).

Contudo, os casos citados pelo apelante, embora envolvam morte, não apresentam a mesma gravidade e peculiaridade do presente feito, em que a filha menor presenciou o assassinato do pai por mando de um tio, o que agrava exponencialmente o sofrimento. A alegação de hipossuficiência econômica do réu, embora relevante, não pode, por si só, justificar uma indenização ínfima que desvirtue o caráter compensatório e pedagógico da medida, especialmente diante da gravidade do ato ilícito.

Por outro lado, a apelante adesiva pleiteia a majoração para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fundamentando seu pedido em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em casos de morte de vítima, arbitram valores entre 300 a 500 salários-mínimos.

De fato, o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fixado na sentença, embora não seja irrisório, mostra-se aquém do padrão jurisprudencial para casos de tamanha gravidade e intensidade de sofrimento, especialmente considerando as circunstâncias traumáticas em que o dano foi infligido. A dor da perda de um pai, agravada pela forma brutal do crime e pelo vínculo familiar com o mandante, exige uma reparação que reflita a extensão do dano, conforme o artigo 944 do Código Civil.

Considerando-se a gravidade da lesão, as suas extensas consequências geradas, a repercussão do fato, o caráter pedagógico da reprimenda e a capacidade econômica do ofensor, bem como a necessidade de compensar adequadamente a vítima pelo sofrimento indizível, entende-se que a majoração da indenização por danos morais é plenamente justificada.

Em casos de indenização por morte, no que toca o dano moral, este Tribunal decidiu recentemente pelo valor de 100 (cem) a 200 (duzentos) salários mínimos. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DE FAMILIARES. DANOS MORAIS. DPVAT. MAJORAÇÃO. PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Por ser subjetiva a responsabilidade do causador do dano em acidente envolvendo veículos automotores, impõe-se a demonstração do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do elemento volitivo, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade, nos termos dos artigos 927 e 186, do Código Civil.

II. No caso dos autos, o caminhão de propriedade de LUIZ ROGÉRIO MIRANDA SOARES, estava arrendado à SERRAMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA e era conduzido por RENATO FERNANDO BRIATO, o qual, embriagado, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o automóvel no qual a demandante/apelante encontrava-se com sua família, culminando no óbito de seu filho, aos 10 (dez) anos, seu companheiro, e sua genitora.

III. É certo que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

IV. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, afigura-se “razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano morte em até 500 salários mínimos para cada familiar.” (STJ; AgInt no REsp n. 1.784.052/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

V. Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, majora-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais para 100 (cem) salários mínimos em razão do falecimento do companheiro e da genitora, totalizando 200 (duzentos) salários mínimos, e 200 (duzentos) salários mínimos para a perda do filho, alcançando-se o montante total de 400 (quatrocentos) salários mínimos, quantia que, atento à enorme gravidade do dano sofrido, à imensurável repercussão da ofensa, ao poder econômico das partes e à conduta dos apelados, vai ao encontro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar em enriquecimento sem causa da demandante. Precedentes do e. STJ.

VI. Nos termos da Súmula nº 246, do e. Tribunal de Justiça, deverá ser deduzido do quantum fixado a título de danos morais o valor do seguro obrigatório (DPVAT) a que a autora faria jus.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. ApCiv 0020844-08.2012.8.08.0048. Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. 3ª Câmara Cível. Data: 27/06/2024)

Assim, um valor que se alinha aos precedentes dos Tribunais Superiores em casos de alta intensidade e que concilia a razoabilidade com a situação de vulnerabilidade da vítima e a necessidade de caráter pedagógico, sem configurar enriquecimento sem causa, é o de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Este montante se mostra mais adequado para reparar o dano moral sofrido pela autora, Myrella Salvador Perciano de Oliveira, diante das peculiaridades do caso concreto.

3.3. Dos Honorários Advocatícios

A sentença condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a sucumbência mínima da autora.

Diante do desprovimento do recurso de apelação do requerido e do parcial provimento do recurso adesivo da autora, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal. Assim, os honorários advocatícios devidos pelo requerido devem ser majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença quanto à sua base de cálculo.

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto: (i)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por José Jardel Astolpho, mantendo-se a sentença em todos os seus termos quanto à responsabilização civil, ao pensionamento mensal e à improcedência do pedido de despesas funerárias; (ii)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por Myrella Salvador Perciano de Oliveira, para majorar a indenização por danos morais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mantidos os demais termos da sentença quanto aos juros de mora e correção monetária; (iii)
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo requerido para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso do réu e dar parcial provimento ao recurso da autora.